Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728066-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LEGAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÚLTIMA FAIXA. RESOLUÇÃO No 63/2003 DA ANS. TEMA 952, STJ. CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA. TEMA 1016, STJ. RESOLUÇÃO NÃO OBSERVADA. REAJUSTE IRREGULAR. NOVO REAJUSTE. CÁLCULOS ATUARIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e insegurança jurídica das partes. Prejudicial de prescrição não conhecida. 2. A administradora de plano de saúde é parte legítima para figurar nas ações que discutem a regularidade das cobranças realizadas. Precedentes. Preliminar não acolhida. 3. O percentual de reajuste anual adotado não se revela abusivo, porquanto previsto contratualmente, informado à ANS e não destoa da média do mercado, além de contribuir para a manutenção da saúde financeira da operadora e o melhor interesse dos beneficiários. 4. Nos termos do acórdão que analisou o Tema 952 do STJ “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.) 5. No caso dos autos, estão previstos todos os requisitos estabelecidos no repetitivo, sendo possível o reajuste das mensalidades no plano de saúde coletivo em razão da mudança de faixa etária do beneficiário. 6. Ao analisar o Tema 1016 o STJ estabeleceu que “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. (REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.) 6.1. Apesar de ter sido estabelecido na tese do Tema 1016 que a variação deve ser calculada utilizando-se fórmula matemática, o referido acórdão não esclareceu a fórmula, mas citou o IRDR 11 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi estabelecida a fórmula, conforme indicação da própria ANS. 6.2. A variação deve considerar a mudança de faixa e não a faixa em sim, conforme orientado pela ANS e, utilizado a fórmula e a orientação repassada, observa-se que o reajuste estabelecido na mensalidade dos planos de saúde da autora/apelante não está de acordo com o regramento estabelecido no inciso II do at. 3o da RN no 63 da ANS. 7. Conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.568.244/RJ, verificada a abusividade do reajuste, o novo percentual a ser aplicado na última faixa etária deverá ser obtido por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 8. Recurso da primeira apelante conhecido e recurso da segunda apelante conhecido em parte. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 15 da Lei 9.656/1998, sustentando que os reajustes aplicados respeitam o teor da RN 63/2003, da ANS, a qual determina que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias. Afirma que a turma julgadora, ao apurar o percentual admitido de reajuste, deixou de contabilizar a sétima faixa etária, prevista na fórmula matemática fixada pelo STJ no julgamento do tema 1.016, razão pela qual pugna que os cálculos atuariais sejam refeitos por perito técnico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o entendimento do STJ é firme no sentido de que “Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais.” (AgInt no AREsp n. 2.024.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009